Tribunal: TJBA
Processo: 0000731-61.2017.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000731-61.2017.8.05.0106 COMARCA DE ORIGEM:IPIRÁ PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000731-61.2017.8.05.0106 RECORRENTELENILSON RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERSÕES CONFLITANTES DOS FATOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Lenilson Ramos de Oliveira contra decisão que o pronunciou como incurso no crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), afastando a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). A defesa requereu a absolvição sumária ou despronúncia, sob o argumento de legítima defesa, e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo por excesso culposo na legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária ou despronúncia do recorrente com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para homicídio culposo por excesso na legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prova da materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de necrópsia constante nos autos. 4.Há indícios suficientes de autoria atribuída ao Recorrente, os quais autorizam o prosseguimento do feito ao Tribunal do Júri. 5.A tese de legítima defesa não restou comprovada de forma inequívoca, havendo elementos que indicam a possibilidade de premeditação, uma vez que o Recorrente teria se armado após a suposta agressão. 6.A existência de versões conflitantes dos fatos exige aprofundamento probatório que compete ao Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. 7.A desclassificação para homicídio culposo demanda juízo fático incompatível com a fase de pronúncia, sobretudo diante da ausência de certeza quanto à inexistência de dolo na conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria justifica a manutenção da pronúncia, mesmo diante de versões conflitantes dos fatos. 2.A alegação de legítima defesa que não se revela manifesta deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, nos termos do princípio da soberania dos veredictos. 3.A desclassificação para crime não doloso contra a vida exige prova inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, caput, e § 3º, e 25; CPP, arts. 413, 414, 415 e 589. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000731-61.2017.8.05.0106, da comarca de Ipirá/BA, em que figura como recorrente Lenilson Ramos de Oliveira e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000731-61.2017.8.05.0106)